Tribunal: TJDFT
Processo: 0725069-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA.

I – O pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à executada que se encontra em recuperação judicial, ainda que o exequente tenha anteriormente pugnado pela expedição de certidão de crédito, não configura atuação de modo temerário a autorizar a aplicação de multa por litigância de má-fé, art. 85, inc. V, do CPC, notadamente em razão da divergência jurisprudencial existente acerca da data da constituição do crédito, se anterior ou posterior ao pedido de recuperação judicial.

II – Agravo de instrumento provido.